Tribunal: TJSP
Processo: 1500791-23.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500791-23.2019.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante TIAGO
DO NASCIMENTO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos, oito meses e vinte
dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e doze dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500791-23.2019.8.26.0035 -Voto no 36.176.
2
Apelação Criminal no 1500791-23.2019.8.26.0035.
Comarca de Águas de Lindóia.
Apelante: Tiago do Nascimento Vieira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.176.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da Comarca de Águas de Lindóia, que o condenou como incurso
no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, a três anos, um mês e dez dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinze dias-multa,
no piso mínimo, porque na tarde do dia 22 de julho de 2019, na Rua 21
de Março, no 270, naquela cidade, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu, para si, um aparelho de TV, 42 polegadas, marca “Buster”, e
um computador portátil, marca “Dell”, pertencentes a Fábio Simões
Rosa, o réu Tiago do Nascimento Vieira apelou em busca da redução
das penas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Autoria e materialidade delitivas, bem como o
dolo com que o réu agiu são incontroversos e ficaram demonstrados
pelo conteúdo da prova reunida na instrução do processo, evidenciada
pela sua confissão judicial e pelo firme relato dos policiais inquiridos e
da vítima (mídia digital), assim como pelo laudo pericial, atestando que
o acesso ao imóvel se deu por meio de rompimento de obstáculo (fls.
205/207), tudo a revelar a prática do crime de furto qualificado a ele
atribuído na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500791-23.2019.8.26.0035 -Voto no 36.176.
3
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
apelante contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo unicamente
pleitos alternativos.
Nessa
análise,
observa-se
que
as
penas
comportam redução, pois a fixação da pena-base um terço acima do
menor patamar revelou excessivo rigor. Um sexto era o bastante em
função unicamente dos maus antecedentes do apelante, pois o dolo foi
normal à espécie e o fato de ele ter praticado furto à residência nada
tinha de especial para um tratamento mais severo, de modo que as
penas são fixadas agora em dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, correta se revelou
a compensação parcial da multirreincidência específica do réu (fls.
72/76) com a atenuante da confissão, por ter sido levado em conta a
preponderância da agravante, o que se alinha ao entendimento
prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor
redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser
aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se
de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade” (HC no 396.749, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, julgado em 19.10.2017, DJe 25.10.2017; no mesmo sentido: Edcl
no HC no 460.831, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
9.10.2018, DJe 16.10.2018; AgRg no REsp no 1.751.712, 6a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 11.09.2018, DJe 25.09.2018 e
AgRg no REsp no 1.307.157, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 21.08.2018, DJe 27.08.2018, dentre outros.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500791-23.2019.8.26.0035 -Voto no 36.176.
4
Desse modo, mantido o acréscimo de um sexto
adotado na sentença, as penas atingem o total definitivo de dois anos,
oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência específica impediu a imposição
de penas alternativas, mas a quantidade de pena ora fixada, aliada às
circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a alteração do regime
prisional inicial para o semiaberto. Este é o entendimento desta
Câmara, ajustado à Súmula no 269 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Portanto, para os fins acima expostos é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos,
oito meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e doze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -